Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722166-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHENNIFER MARA MENDIOLA BARBOSA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS D E S P A C H O O Ministério Público, por força da Constituição Federal, é o defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis e, via de consequência, cabe proteger e efetivar os direitos e garantias fundamentais. O Procurador-Geral de Justiça do MPDFT, ao editar a Portaria Normativa 515, de 15 de dezembro de 2017, reconheceu a obrigação institucional de defender a dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil. Extrai-se também do ato acima identificado que a atuação do Ministério Público na área dos direitos humanos deve orientar-se pelo princípio da igualdade e respeito, entre outros, à diversidade, à equidade, à universalização das políticas públicas e à justiça social. Por tudo isso, relevando a situação base do caso em julgamento, isto é, possível ofensa a ação afirmativa de cotas para ingresso no serviço público, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para Manifestação de Segundo Grau, se assim entender pertinente. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator